Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-53.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COBRANÇA – Procedência – Intimada para regularização do recurso, com o recolhimento do preparo, a apelante não atendeu a decisão, no prazo legal. Desatendimento da exigência do art. 1007, § 4o, do NCPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006505-53.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GISELA NIGRO,
é apelado ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ALPHAVILLE CONDE II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-53.2018.8.26.0068 -Voto no
2
Voto no: 42.821
Apelação Cível no: 1006505-53.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri - 2a Vara
1a Instância: Processo no: 1006505-53.2018.8.26.0068
Apte.: Gisela Nigro
Apda.: Associação Residencial Alphaville Conde II
VOTO DO RELATOR
EMENTA
COBRANÇA
Procedência
Intimada para
regularização do recurso, com o recolhimento do preparo, a
apelante não atendeu a decisão, no prazo legal. Desatendimento da
exigência do art. 1007, § 4o, do NCPC. Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fls.
266/270) proferida pela Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Daniela Nudeliman
Guiguet Leal, em autos de Ação de Cobrança, que a julgou procedente o pedido de
cobrança formulado, para condenar a ré ao pagamento da multa estabelecida na art.
41 do regulamento interno, na quantia de R$ 10.294,87 (dez mil duzentos e noventa
e quatro reais e oitenta e sete centavos), corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros
moratórios de 12% ao ano, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração opostos às fls. 272/273 e 274/276,
foram rejeitados (fls. 278).
Inconformados,
apela
a
ré
(fls.
280/295).
Bate-se,
preliminarmente pela anulação da sentença alegando cerceamento de defesa. Em
resumo, sustenta a recorrente que reside no imóvel, situado no lote 11 da quadra 08
do loteamento fechado “Associação Residencial Alphaville Conde II”. Entretanto o
fato de residir em loteamento fechado, não significa que se obrigue às normas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-53.2018.8.26.0068 -Voto no
3
associação. Isso porque, cuidando-se de simples loteamento, onde inexiste co-
propriedade das denominadas partes comuns, em contraposição à propriedade
individual, como parte inseparável desta última, inexiste condomínio, juridicamente
considerado.
Sendo a autora mera Associação de Moradores, não pode
obrigar aos residentes e proprietários, no loteamento, a ela se filiarem, nem impor-
lhes contribuições, pois não se cuida, no caso, de obrigação "propter rem", mas
simplesmente pessoal, de quem deseja associar-se ou manter-se tal.
Nas contrarrazões ofertadas às fls. 298/337, a autor postula a
deserção do recurso.
Indeferida as benesses da gratuidade processual com
determinação para que a ré recolha o preparo, em dobro, no prazo de 05 dias, sob
pena de não conhecimento do recurso (fls. 352).
Manifestação da autora às fls. 361/362.
É o relatório do necessário.
Alega a parte autora que a ré residente em imóvel que faz
parte de um loteamento fechado, e, em razão disto, deve integrar na condição de
associada, alegando ainda que a ré comercializa quartos de sua residência com a
criação de pequeno negócio local de hospedagem, sendo que essa conduta é vedada
pelo art. 41o do regimento interno da Associação Residencial Alphaville Conde II, e
multada, deixou de efetuar o pagamento das multas correspondentes ao uso
inapropriado do imóvel.
Inconciliados, o Juízo a quo, decretou a procedência do
pedido.
Insurge-se a autora.
Com efeito, a autora foi intimada para providenciar o
recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC, sob pena de
deserção (fls. 352), o que não ocorreu.
Neste sentido e direção:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-53.2018.8.26.0068 -Voto no
4
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção. (...)
§ 4 o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção”.
Note-se que ao contrário do alegado pela apelante, a
gratuidade foi indeferida a ré, não tendo havido interposição de recurso.
Deste modo, não tendo sido regularmente atendida a
publicação de fls. 353, inviável seu conhecimento, motivo pelo qual, com
fundamento no art. 1007, § 4o, do NCPC, a apelação não deve ser conhecida.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
SALLES ROSSI
Relator